Tribunal: TJES
Processo: 0001178-10.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001178-10.2023.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MAURO CESAR ARAUJO SILVA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS QUANTO À LEGITIMA DEFESA. PRONÚNCIA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO.

1.
O objeto principal da irresignação recursal volta-se ao pleito de reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. Consoante já decidiu a Corte Superior, a
“absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória (Código de Processo Penal, artigo 411)
" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1º/8/2005). (...)” (HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015).

2.
Não há prova segura de que o réu agiu em legítima defesa, sendo o caso da manutenção da sentença de pronúncia. Conforme já decidiu o STJ,
a existência de prova testemunhal colhida no judicium accusationis (no inquérito e em juizo), a lastrear a pronúncia, sem certeza quanto à incidência da causa justificante da legítima defesa, impõe a submissão do imputado a julgamento pelo Tribunal do Júri
(AgRg no AREsp n. 1.909.832/MA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

3.
A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que estão incurso o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso IV do Código de Processo Penal (
“demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime”
), eis que não há evidências quanto à excludente de ilicitude sustentada neste recurso.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MAURO CÉSAR ARAÚJO SILVA JUNIOR
em face da Decisão de Pronúncia proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 4º Vara Criminal de Vila Velha que pronunciou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput do CP.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que o réu agiu em legítima defesa, bem como requer a isenção das custas (id. 9835877).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 9835880). Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida (id. 9835881). Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 10152940).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MAURO CÉSAR ARAÚJO SILVA JUNIOR
em face da Decisão de Pronúncia proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 4º Vara Criminal de Vila Velha que pronunciou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput do CP.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que o réu agiu em legítima defesa, bem como requer a isenção das custas (id. 9835877).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 9835880). Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida (id. 9835881). Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 10152940).

Após análise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

Sabe-se que
“(...) a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas serão dirimidas durante a segunda fase do procedimento do Júri.” (AgRg no AREsp n. 2.384.494/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Ora, compulsando os autos, verifica-se que a materialidade delitiva resta evidenciada pelo Boletim Unificado e pelo Laudo de Exame Cadavérico, bem como a autoria delitiva, a qual sequer é questionada pelo recorrente, com base nas declarações das testemunhas ouvidas no inquérito e perante aquele juízo.

O objeto principal da irresignação recursal volta-se ao pleito de reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Consoante já decidiu a Corte Superior, a
“absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória (Código de Processo Penal, artigo 411)
" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1º/8/2005). (...)” (HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015).

Consta da denúncia que
“no dia 22 de fevereiro de 2023, no Bairro São Torquato, nesta comarca, o denunciado MAURO CESAR ARAUJO DA SILVA JUNIOR, com intenção de matar, desferiu golpe de arma branca em desfavor da vítima Maicon da Silva Alves, causando as lesões descritas no laudo de exame cadavérico anexo, que por sua natureza e sede, foram a causa eficiente de sua morte. Consta que na data supracitada a vítima foi até o bar de propriedade do denunciado à procura de sua irmã mais nova, Ariele. Do lado de fora do bar, vítima e denunciado iniciaram discussão verbal, que acabou nas vias de fato, quando então o denunciado utilizando-se de uma faca, golpeou a vítima na região torácica, causando sua morte. Após golpear a vítima, o denunciado se acidentou, sendo encaminhado, coincidentemente, para o mesmo hospital que a vítima foi levada, sendo posteriormente, lavrado o auto de prisão em flagrante. Através das investigações, constatou-se que o denunciado tinha fama de andar armado com uma “faca estilo Rambo” e exibi-la para todos.”

Compulsando os autos e o teor da Decisão de Pronúncia, verifico que agiu corretamente o Douto Magistrado, uma vez que o reconhecimento da excludente da legítima defesa, nesta fase processual, demanda prova cabal, que não se faz presente
in casu
, na medida em que as provas colhidas não apontam nesse sentido.

A testemunha Arielle Alves relatou tanto na esfera policial quanto em Juízo que estava no bar do réu Mauro se escondendo do seu irmão Maicon, vítima dos fatos, que estava alcoolizado e queria agredi-la. Disse que saiu do bar a pedido do réu. Em seguida, o réu chamou a vítima para brigar e a golpeou com uma faca.

Não se pode olvidar que não há prova segura de que o réu agiu em legítima defesa, seja real ou putativa, de modo que a suposta presença da excludente de ilicitude deve ser levada à apreciação do Tribunal do Júri por força do princípio da soberania dos vereditos.

Além de algumas contradições no depoimento da vítima sobre quem teria iniciado a briga, não consta dos autos prova suficiente no sentido de que o recorrente utilizou moderadamente dos meios que dispunha para repelir atual ou iminente injusta agressão já que que a vítima não estava armada e foi atingida no tórax, onde se alojam órgãos vitais.

Também não se pode olvidar que a vítima estava com um volume na cintura, mas se tratava de um boné, não havendo elementos seguros a comprovar de que esse volume se parecia realmente com uma arma de fogo.

Assim sendo, existindo fundadas dúvidas sobre a real existência da

excludente de ilicitude invocada como fundamento para a alegação de despronúncia, e havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, em tese, praticado pelo ora recorrente, não há razão para reforma da decisão recorrida.

Conforme já decidiu o STJ,
a existência de prova testemunhal colhida no judicium accusationis (no inquérito e em juizo), a lastrear a pronúncia, sem certeza quanto à incidência da causa justificante da legítima defesa, impõe a submissão do imputado a julgamento pelo Tribunal do Júri
(AgRg no AREsp n. 1.909.832/MA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INOCORRÊNCIA - LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - INADEQUAÇÃO - DECOTE DE QUALIFICADORAS INVIABILIDADE RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição sumária por legítima defesa impõe a comprovação de que o recorrente, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, causada pela vítima. Havendo indícios de animus necandi na conduta atribuída ao recorrente, se torna impossível o acolhimento, neste momento, do pleito de desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal, devendo a matéria ser submetida à análise pelo Conselho de Sentença.
O decote de qualificadoras, na fase da pronúncia, somente pode ocorrer se restar demonstrada a sua manifesta improcedência, com fulcro no art. 5o, XXXVIII, d, da Constituição da República (CRFB/88). Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 045180014941, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022) GRIFEI.

Destarte, reputo que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que estão incurso o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso IV do Código de Processo Penal (
“demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime”
), eis que não há evidências quanto à excludente de ilicitude sustentada neste recurso.

Pelo que foi exposto, conheço do RESE e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o
voto
que ora encaminho.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 21.10.2024 a 25.10.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto da e. Relatora.